Tribunal: STF
Processo: MS 38461
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Sobrestamento de tomada de contas especial, para aguardar o julgamento da ADPF nº 528. Inexistência do direito líquido e certo vindicado. Caráter prematuro das preocupações alusivas à consolidação de decisões conflitantes. Viabilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo (art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009). Indeferimento da inicial, com base no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009. 



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União que teria importado em implícita negativa a requerimento formulado pelo escritório impetrante, Raimundo & Capela - Jurídico Estratégico, de sobrestamento da tomada de contas especial nº 017.941/2020-2, para aguardar o desfecho da ADPF nº 528.



    2. A peça de ingresso noticia que, a despeito da apresentação, pela parte impetrante, de pedido de sobrestamento da tomada de contas especial nº 017.941/2020-2, “para se aguardar o resultado do julgamento da ADPF nº 528”, a autoridade apontada como coatora, sem fundamentar a rejeição desse requerimento, manteve a inclusão do referido processo administrativo na pauta da sessão telepresencial da Primeira Câmara designada para 08.3.2022 (terça-feira).



    3. O impetrante sustenta vulnerado direito líquido e certo de sua titularidade pelo ato questionado na impetração. Argumenta que a rejeição tácita ao requerimento de sobrestamento da tomada de contas especial importou em: i) ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa; e ii) ultraje ao princípio da segurança jurídica, ante a necessidade de evitar a prolação de decisões conflitantes. Alega existir grande probabilidade de que, na conclusão do julgamento da ADPF nº 528, feito incluído em pauta de sessão de julgamento virtual do Plenário desta Suprema Corte designada para ocorrer de 11.3.2022 a 18.3.2022, seja proferida decisão, com efeitos erga omnes e vinculantes, no sentido da legitimidade da destinação de valores referentes a juros moratórios para o pagamento de honorários advocatícios contratuais nas ações envolvendo o antigo Fundef (atual Fundeb). Reporta-se aos termos do arts. 102, I, “a”, da Magna Carta, 10, § 3º, e 12 da Lei nº 9.882/1999, bem como à Súmula Vinculante nº 47.



    4. Com respaldo nesses fundamentos, e sob invocação dos requisitos estatuídos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, deduzido pedido de medida liminar, nos seguintes termos (peça de ingresso, fl. 32; destaques no original):



    a) Considerando o fato do Ministro Relator da ADPF nº 528 ter incluído o feito em pauta na sessão virtual do dia 11/03/2022 a 18/03/2022, requer SEJA CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARS, DETERMINANDO-SE SOBRESTAMENTO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 017.941/2020-2 PELO TCU, ATÉ QUE O STF JULGUE A ALUDIDA ADPF, na qual está sendo discutida a questão dos honorários advocatícios nas ações envolvendo o FUNDEF, com a EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CUMPRIMENTO IMEDIATO PELO QUE EXMO. SR. MINISTRO RELATOR DO TCU, DR. WALTON ALENCAR RODRIGUES, Autoridade Coatora que determinou a inclusão em pauta na sessão do dia 08/03/2022;



    5. Ao final, o impetrante pugna pela concessão da ordem, para que seja determinado “o sobrestamento do processo de tomada de contas especial nº 017.941/2020-2, até que o STF julgue a ADPF nº 528, na qual está sendo discutida a questão dos honorários advocatícios nas ações envolvendo o FUNDEF” (inaugural, fl. 33).



    6. Por meio da Petição nº 14131/2022 (evento 30), a parte impetrante comprovou o recolhimento da taxa judiciária.



    7. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Publico, com respaldo no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Na ausência de dispositivo legal ou de determinação judicial a impor o sobrestamento da tomada de contas especial nº 017.941/2020-2, até a conclusão do julgamento da ADPF nº 928 por esta Suprema Corte, não há como reconhecer direito líquido e certo de titularidade da parte impetrante que tenha sido vulnerado pela autoridade apontada como coatora.



    9. Exame do pedido de sobrestamento formulado na referida tomada de contas especial incumbe à autoridade impetrada e poderá ser feito, de modo colegiado, como questão preliminar, na própria sessão telepresencial da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, designada para 08.3.2022.



    10. Cabe realçar que, no julgamento da tomada de contas especial, é admitida a realização de sustentação oral, nos termos do art. 168 do Regimento Interno do TCU, faculdade de que o impetrante poderá se valer para reiterar o pedido de sobrestamento.



    11. Dessa forma, se ainda não o fez de modo expresso, como sustenta o impetrante, ainda é possível que o Tribunal de Contas da União analise o pedido de sobrestamento, de maneira motivada, antes do julgamento da tomada de contas especial. Essa conjuntura afasta, portanto, a configuração de ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    12. De mais a mais, mesmo que venha a se configurar, no âmbito do TCU, rejeição, tácita ou expressa, do pedido de sobrestamento formulado, não é possível antever, neste momento, se a decisão a ser proferida na tomada de contas especial será desfavorável aos interesses da parte impetrante e, ainda, se destoará daquela que esta Casa vier a proferir na ADPF nº 528.



    13. Acaso a autoridade impetrada avance no julgamento da tomada de contas especial nº 017.941/2020-2, na sessão telepresencial da Primeira Câmara de 08.3.2022, concluindo pela imputação de débito e/ou aplicação de multa ao ora impetrante, ainda assim será possível a interposição de recurso de reconsideração (art. 32, I, da Lei nº 8.443/1992), dotado de efeito suspensivo, ou a oposição de embargos de declaração (art. 32, II, da Lei nº 8.443/1992), a comportarem, tais vias recursais, reiteração do pedido de ajuste do posicionamento do Tribunal de Contas da União ao que vier a ser adotado por esta Casa por ocasião da conclusão do julgamento da ADPF nº 528.



    14. Resulta evidenciada, assim, não apenas a inexistência do direito líquido e certo vindicado, de sobrestamento da tomada de contas especial, como também a prematuridade de preocupações alusivas à consolidação de decisões conflitantes, em detrimento da segurança jurídica, ante a possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, independentemente de caução (art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009).



    15. Ante o exposto, forte no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora